Tribunal: TJMT
Processo: 1033758-33.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033758-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL. ACESSO A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. MULTA COERCITIVA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por ex-prefeito municipal contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, impôs multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00 e ordenou à empresa de gestão de dados da Prefeitura o fornecimento de acesso e cópia integral dos sistemas administrativos, sob fundamento de descumprimento de ordem judicial de transição de governo.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetivo descumprimento da ordem judicial de fornecimento de acesso aos sistemas de gestão pública; e (ii) saber se é válida a determinação judicial de entrega de cópias integrais dos bancos de dados, formulada após a citação do réu, sem sua anuência.

III.
Razões de decidir

3. A documentação constante dos autos indica que os acessos foram fornecidos conforme reunião formalizada em ata, não havendo prova inequívoca de recusa ou fraude, o que torna desproporcional a imposição de multa.

4. A determinação de fornecimento de cópias integrais dos dados administrativos foi pleiteada apenas após a citação, sem emenda autorizada ou anuência do réu, configurando violação ao art. 329, II, do CPC, bem como ao contraditório e à ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para: (a) afastar a multa diária imposta ao agravante; e (b) suspender a obrigação de fornecimento de cópias integrais dos dados dos sistemas administrativos.
Tese de julgamento:
"1. É incabível a imposição de multa por suposto descumprimento de decisão judicial quando ausente prova inequívoca de resistência. 2. É nula a ampliação do pedido na ação civil pública após a citação do réu sem sua anuência, em ofensa ao art. 329, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de
efeito suspensivo
, interposto por
Maurício Ferreira de Souza
, na qualidade de ex-Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo/MT, contra a
decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1002552-29.2024.8.11.0023
, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada determinou a aplicação de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada ao valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, em razão do suposto descumprimento reiterado da ordem judicial de liberação de acesso aos sistemas de gestão pública pela Comissão de Transição de Governo e a
expedição de ordem à empresa COPLAN
, responsável pelos sistemas da Prefeitura, para que fornecesse
acesso integral e irrestrito
aos sistemas de gestão pública da Prefeitura, Câmara e Previdência Municipal, no prazo de 48 horas, com observância da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
.

O agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente a decisão judicial de acesso, como comprova ata da reunião de 08/11/2024, na qual foram fornecidos usuários e senhas à comissão; o pedido de cópia integral dos bancos de dados dos sistemas de gestão pública não consta da petição inicial, configurando inovação indevida do pedido após a citação, sem consentimento, em afronta ao
art. 329, II, do CPC
; e arguiu que a determinação judicial viola o
princípio da legalidade
, uma vez que inexiste previsão legal que autorize o fornecimento de cópias integrais dos dados geridos pelos sistemas administrativos, especialmente por conterem informações sensíveis.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
deferido
por decisão monocrática da relatora que me antecedeu (ID 256776653), suspendendo a aplicação da multa, bem como a obrigação de fornecimento da cópia integral dos dados, até o julgamento de mérito do presente recurso.

O Ministério Público, intimado para se manifestar, pugnou pelo
desprovimento
do agravo, argumentando que a ampliação do pedido na ação inicial decorre do desenvolvimento fático da lide e da necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos e o princípio da transparência na transição administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de
efeito suspensivo
, interposto por
Maurício Ferreira de Souza
, na qualidade de ex-Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo/MT, contra a
decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1002552-29.2024.8.11.0023
, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada determinou a aplicação de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada ao valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, em razão do suposto descumprimento reiterado da ordem judicial de liberação de acesso aos sistemas de gestão pública pela Comissão de Transição de Governo e a
expedição de ordem à empresa COPLAN
, responsável pelos sistemas da Prefeitura, para que fornecesse
acesso integral e irrestrito
aos sistemas de gestão pública da Prefeitura, Câmara e Previdência Municipal, no prazo de 48 horas, com observância da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
.

O agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente a decisão judicial de acesso, como comprova ata da reunião de 08/11/2024, na qual foram fornecidos usuários e senhas à comissão; o pedido de cópia integral dos bancos de dados dos sistemas de gestão pública não consta da petição inicial, configurando inovação indevida do pedido após a citação, sem consentimento, em afronta ao
art. 329, II, do CPC
; e arguiu que a determinação judicial viola o
princípio da legalidade
, uma vez que inexiste previsão legal que autorize o fornecimento de cópias integrais dos dados geridos pelos sistemas administrativos, especialmente por conterem informações sensíveis.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
deferido
por decisão monocrática da relatora que me antecedeu (ID 256776653), suspendendo a aplicação da multa, bem como a obrigação de fornecimento da cópia integral dos dados, até o julgamento de mérito do presente recurso.

O Ministério Público, intimado para se manifestar, pugnou pelo
desprovimento
do agravo, argumentando que a ampliação do pedido na ação inicial decorre do desenvolvimento fático da lide e da necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos e o princípio da transparência na transição administrativa.

A controvérsia ora submetida a julgamento centra-se na legalidade e proporcionalidade da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a imposição de multa diária ao então Prefeito Maurício Ferreira de Souza, ora agravante, bem como a expedição de ordem à empresa gestora dos sistemas de informática da administração municipal, para fornecimento de acesso e cópia integral dos dados.

Pois bem. A análise exige o exame articulado dos fundamentos jurídicos expostos pelo agravante, notadamente sob as óticas da legalidade, do devido processo legal e dos limites objetivos da lide.

Conforme demonstrado nos autos, a decisão judicial de primeiro grau havia determinado que fosse assegurado à comissão de transição de governo o
acesso integral aos sistemas de gestão pública
, com observância da LGPD. O agravante alega ter
cumprido integralmente a ordem judicial
, conforme ata da reunião realizada em 08/11/2024, na qual houve o efetivo fornecimento de logins e senhas aos membros da comissão.

A documentação constante dos autos (ID 254922689, pág. 5) reforça essa narrativa. É certo que o Ministério Público apresentou documentos que, segundo sua interpretação, evidenciariam
insuficiência ou limitação no acesso concedido
, todavia, não logrou demonstrar de maneira
inequívoca e cabal
que a ordem judicial foi descumprida.

Sabe-se que a
cominação de multa coercitiva
, somente se justifica quando há resistência comprovada ao cumprimento da obrigação imposta. Não se coaduna com o sistema jurídico pátrio a penalização de condutas cuja ilicitude não se encontra clara ou é objeto de dúvida razoável.

Assim, considerando que o acesso foi efetivamente concedido na forma descrita na ata de reunião — sem prova inequívoca de que esse acesso tenha sido obstado ou fraudado — revela-se
prematura e desarrazoada
a imposição da multa.

Registre-se que, ao consultar os autos originários, em manifestação ministerial consta que a empresa COPLAN informou acerca da disponibilização do acesso (id. 177934469).

Outro ponto a ser considerado refere-se à determinação judicial de fornecimento de
cópia integral dos bancos de dados dos sistemas administrativos
, o que foi requerido em momento posterior à citação do requerido na ação originária.

Conforme se extrai da decisão agravada e das peças processuais, a demanda proposta pelo Ministério Público visava originalmente à
anulação do Decreto n.º 84/2024
, que suspendeu o atendimento presencial na Prefeitura. Esse decreto foi revogado por ato subsequente, tornando
incontroversa a perda superveniente do objeto inicial da ação
.

Após a revogação, o Ministério Público apresentou
novos pedidos
, entre os quais o fornecimento de
cópia integral e irrestrita dos dados dos sistemas administrativos
, o que configura
nítida ampliação do pedido
inicial, em
desacordo com o art. 329, II, do CPC
, que exige o consentimento do réu para a modificação da causa de pedir ou do pedido após a citação.

Há que se destacar, ainda, que a ampliação dos pedidos iniciais — sem consentimento do réu e fora do contexto da emenda prevista no art. 329, II, do CPC — compromete a lógica processual e
fere o contraditório e a ampla defesa
, constituindo verdadeiro desrespeito ao devido processo legal.

Considerando todos os fundamentos acima delineados,
impõe-se a reforma da decisão agravada
, seja para reconhecer o cumprimento da ordem judicial pelo agravante, seja por representar inovação indevida no pedido após a citação.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para: a)
Afastar a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00
imposta ao agravante, por inexistência de descumprimento da ordem judicial; e b)
Suspender a ordem de fornecimento de cópia integral dos bancos de dados
dos sistemas, por configurar inovação indevida do pedido após a citação, em ofensa ao art. 329, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025